Tribunal: TJDFT
Processo: 0754131-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754131-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: LANCINI CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para que recolha o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, CPC). Após, retornem os autos para apreciação do mérito. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)